Tribunal: TCU
Processo: 015.082/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) em desfavor, originalmente, de Iêdo José Menezes Elias como então prefeito de Belmonte  BA (gestão: 2009-2012), diante não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio n.o 776/2009 (Siafi 720549) celebrado entre o então Ministério da Integração Nacional e o aludido município para a execução da drenagem urbana de águas pluviais, com os serviços complementares de pavimentação e meio fio, sob o valor original de R$ 1.020.500,00 pelo aporte de R$ 1.000.000,00 em recursos federais e de R$ 20.500,00 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido inicialmente estipulada para o período de 18/1/2010 a 17/1/2011, com a sucessiva prorrogação até 10/1/2017.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) em desfavor, originariamente, de Iêdo José Menezes Elias, como então prefeito de Belmonte - BA (gestão: 2009-2012), diante não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio n.o 776/2009 (Siafi 720549) celebrado entre o então Ministério da Integração Nacional e o aludido município para a execução da drenagem urbana de águas pluviais, com os itens de serviço complementares em pavimentação e meio fio, sob o valor original de R$ 1.020.500,00 pelo aporte de R$ 1.000.000,00 em recursos federais e de R$ 20.500,00 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido inicialmente estipulada para o período de 18/1/2010 a 17/1/2011, com a sucessiva prorrogação até 10/1/2017; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. declarar a revelia da Rosa Melo Construtora e Incorporadora Ltda., nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa oferecidas por Iêdo José Menezes Elias e José Raymundo dos Santos; 9.3. julgar irregulares as contas de Iêdo José Menezes Elias e José Raymundo dos Santos, além da Rosa Melo Construtora e Incorporadora Ltda., nos termos dos arts. 16, III, alíneas "b" e "c", com o § 2o, "b", e 19, caput , e 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-los solidariamente ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 19/4/2012 72.557,40 6/7/2012 123.626,21 9/7/2012 7.195,17 31/8/2012 105.383,56 4/10/2012 138.872,94 5/10/2012 4.946,16 11/10/2012 8.370,42 9.4. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, em desfavor de Iêdo José Menezes Elias e José Raymundo dos Santos, além da Rosa Melo Construtora e Incorporadora Ltda., individualmente, sob o respectivo valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.7. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penas cabíveis.